Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE E REGULARIDADE VERIFICADAS. DOSIMETRIA DA MULTA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA SANÇÃO. CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF, reconhecendo a legalidade do processo sancionador e da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF apresenta vícios de legalidade que justifiquem sua anulação; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada se mostra proporcional e razoável em face das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.
4. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, não alcançando o mérito administrativo.
5. A instauração de processo administrativo pelo PROCON/DF, em decorrência de reclamação individual de consumidora, insere-se no exercício regular do poder de polícia conferido aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (arts. 56 e 57 do CDC).
6. O procedimento administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação da fornecedora, oportunidade de manifestação e decisão administrativa motivada, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e da Portaria PROCON/DF no 34/2020.
7. Constatada a prática de infrações consistentes em cobrança indevida (art. 42 do CDC) e práticas abusivas (art. 39, II e V, do CDC), a aplicação de multa administrativa mostra-se legítima.
8. Ainda que legítima a sanção, verifica-se que o valor da multa, fixado com base na Portaria PROCON/DF no 34/2020, supera em mais de 150 vezes o montante do dano experimentado pela consumidora, o que revela manifesta desproporcionalidade.
9. A multa administrativa deve ter caráter pedagógico e dissuasório, sem assumir feição confiscatória. Impõe-se, assim, a redução do valor para patamar suficiente a coibir a reiteração da prática abusiva, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A regularidade formal do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/DF afasta a alegação de nulidade da multa aplicada.
2. A dosimetria da multa administrativa deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que observados critérios normativos objetivos.
3. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor da sanção quando configurada manifesta desproporcionalidade entre a conduta infracional e o montante da penalidade.